Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-36.2020.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-36.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WA UTOMOZANI XAVANTE - CPF: 017.955.531-62 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WA UTOMOZANI XAVANTE - CPF: 017.955.531-62 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– MÚTUO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA ILÍCITA – MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Se a instituição financeira não apresenta o contrato que afirma legitimar as cobranças questionadas nos autos, resta caracterizada a ilicitude dos descontos irregularmente impostos sobre o benefício previdenciário da autora.

II – A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos por
WA UTOMOZANI XAVANTE
e pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de negócio jurídico e condenar a ré à restituição em dobro das prestações pagas pela autora, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

A autora se limita a pleitear a majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência.

A ré defende a ausência de má-fé a justificar a restituição de valores na forma qualificada e a inocorrência de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução da indenização correspondente e pela modificação do termo
a quo
dos juros moratórios.

A ré, segunda apelante, apresentou contrarrazões no id. 122734010

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora formulou pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira demandada tem cobrado parcelas relativas a um contrato de mútuo consignado que jamais foi solicitado.

A sentença julgou os pedidos iniciais procedentes para deferir o pleito declaratório e a restituição simples dos valores cobrados pela ré, além de arbitrar a indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00.

Contra a sentença ambas as partes recorreram, nos termos constantes do relatório.

Dada a sua prejudicialidade, o recurso interposto pela ré será apreciado preambularmente.

No presente caso, observa-se que a parte autora é pessoa não alfabetiza, tal como reconhecido na sentença e não impugnado pela contraparte.

Em que pese essa circunstância não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta exige das declarações de vontade a garantia de informação clara, prévia e adequada a respeito do conteúdo negocial.

A esse respeito, disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Considerando que a parte autora comprovou ser pessoa de idade avançada, indígena e analfabeta, incumbia à instituição financeira comprovar que, ao celebrar o contrato em discussão, teria adotado todas as cautelas relativas à contratação, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do contrato, o que não fez.

Fixadas essas premissas, quanto ao tópico atinente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, disciplina o artigo 42, parágrafo único do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento da irregularidade da suposta contratação, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada, o que demanda a manutenção da sentença nesse tópico.

De igual modo, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao quantum indenizatório, objeto de impugnação em ambos os recursos em análise, é pacífico o entendimento de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, observa Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de
R$ 3.000,00,
merece ser
majorada
ao patamar de
R$ 10.000,00
, que se revela mais consentâneo com as especificidades do caso e com o valor praticado por esta Câmara em hipóteses correlatas.

Quanto ao pedido de alteração do termo
a quo
dos juros moratórios, estabelecidos a partir da celebração do contrato debatido nos autos, entendo que a sentença não merece reforma, eis que, em se tratando de responsabilidade não respaldada em contrato válido – aquiliana, portanto -, tais encargos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, e tal momento mais se amolda àquele fixado na origem.

Por fim, o pleito de majoração dos honorários sucumbenciais também não comporta deferimento, considerando que a verba foi fixada em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o do CPC, especialmente a simplicidade da causa e o curto período de tramitação do processo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da ré e
dou parcial provimento
ao recurso da autora para
reformar a sentença
, majorando a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022